Tribunal: TJMT
Processo: 0008416-40.2015.8.11.0004
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008416-40.2015.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Intervenção de Terceiros, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SPE BELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 21.012.550/0001-09 (APELANTE), BLAINY DANILO MATOS BARBOSA - CPF: 903.117.791-15 (ADVOGADO), VALDEVIR ANTONIO BELO - CPF: 353.006.551-04 (APELANTE), JONAS BATISTA DA SILVA - CPF: 187.448.261-68 (APELADO), FRANCISCO BATISTA DE VASCONCELOS - CPF: 438.830.016-00 (ADVOGADO), PABLO CARVALHO DE FREITAS - CPF: 693.667.721-53 (ADVOGADO), OMAR TAVEIRA JUNQUEIRA - CPF: 136.470.831-00 (APELADO), ARIDAQUE LUIZ NETO - CPF: 255.859.671-34 (ADVOGADO), VALDEVIR ANTONIO BELO - CPF: 353.006.551-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), OMAR TAVEIRA JUNQUEIRA - CPF: 136.470.831-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO –

COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – CIÊNCIA DO TERCEIRO ADQUIRENTE ACERCA DA LITIGIOSIDADE

– EFEITOS DA COISA JULGADA OPERADA NA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO – APLICABILIDADE –SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO
.

1. O Superior Tribunal de Justiça entende que é considerado litigioso o bem ou direito quando a lide é considerada pendente, para o autor, com a propositura da ação e, para o réu, com a citação válida. No entanto, a mesma Corte Superior firmou entendimento de que há uma presunção relativa de ciência do terceiro adquirente acerca da
questão
, cabendo a este demonstrar que procedeu à apuração da eventual litigiosidade da coisa adquirida, ocasião em que a regra contida no §3o, do art. 109, do Código de Processo Civil deve ser mitigada.

2. No caso,
não bastasse restar caracterizada a litigiosidade do bem, em razão da existência da ação possessória no
. 0003921-60.2009.8.11.0004, tem-se que a embargante/apelante tinha plena ciência acerca do fato, uma vez que seus sócios Sr. Nelson
Mulinari
e Sr. Valdeir
Clever
Belo foram ouvidos
,
respectivamente, como testemunha e informante, do ora embargado Omar Taveira Junqueira nos autos da referida ação possessória, sendo que, naquela ocasião, afirmaram não só que embargado Omar Taveira Junqueira era o proprietário da área de 07 hectares em questão, mas que também sobre ela exercia a posse.

3.
A
ssim, dada a
identidade dos sujeitos que figuram nas transmissões de propriedade com

aqueles que integram o quadro social da empresa embargante
/apelada
, atrelada às declarações prestadas na
ação possessória
p
or estas
mesmas pessoas,
resta
mais que evidenciada a litigiosidade do bem quando da celebração do contrato de compra e venda em questão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível,
interposto por
SPE BELO EMPREENDIMENTOS IMOBILI
Á
RIOS LTDA.
,

com o fito de reformar a sentença
que
, nos autos dos Embargos de Terceiro no.
0008416-40.2015.8.11.0004
,

opostos
em face d
o

JONAS BATISTA DA SILVA
,
nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC,
julgou improcedentes os pedidos iniciais. Por consequência, condenou
a
embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em
R$3.000,00 (três mil reais), com fundamento no art. 85, §§2o e 8o, do CPC

(ID
222552194

- fls.
298/360
)
.

Irresignad
a
,
a
embarga
nte
/a
pelante
aduz que
o domínio do imóvel foi devidamente demonstrado por meio do registro imobiliário, bem como a posse, inclusive, mansa e pacífica, seja pela prova documental apresentada, consubstanciada em documentos de registro imobiliário, documentos
de
promessa de compra e venda, constituição de Sociedade de Propósito Específico – SPE, elaboração de loteamento urbano por parcelamento de solo, execução de obras diversas que vão desde terraplanagem, à arruamento e sistema de esgoto, ainda, com vendas de mais de 500 unidades com centenas de casas construídas, na estrita forma da
L
ei
no.
6766/79, em que, todos os documentos atinentes a posse e propriedade foram apresentados, verificados, admitidos e chancelados pelo Decreto Municipal
no.
3665/2015 e demais licenças.

Alega que

as partes do processo principal litigam por um bem que não lhes pertence, porquanto a terceira embargante é a proprietária do imóvel
.

Defende que
,
da cadeia dominial
do imóvel,
extrai-se que José Casal
D
el Rey e esposa venderam o imóvel para Nelson
Mulinari
e
Ivanildes
Garcia (30/01/1995), que por
sua vez venderam à Maria Norma Paulino
Ratsbone
(13/07/2011) – uma das sócias da SPE, que, incorporou o imóvel ao patrimônio da empresa autora/apelante, negócios firmados antes do julgamento da ação de reintegração de posse (ação principal).

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença, para julgar procedente o pedido inicial

(ID
222552197

–
fls
.

317/328
)
.

O
réu/
apelado
apresent
ou
contrarrazões
,
pugnando

pelo desprovimento
do recurso
(ID
22255140 – fls. 333/336
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que os Embargos de Terceiro visam proteção da posse por aquele que, em regra, não sendo parte no processo sofrer turbação ou esbulho de seus bens por ato de apreensão judicial, conforme disposto no art. 1.046 do CPC (legislação vigente à época da oposição dos embargos):

Art. 1.046.
Quem, não sendo parte no processo, sofrer turbação ou esbulho na posse de seus bens por ato
de apreensão judicial, em casos como o
de penhora
, depósito, arresto,
seqüestro
, alienação judicial, arrecadação, arrolamento, inventário, partilha,
poderá requerer lhe sejam manutenidos ou restituídos por meio de embargos
.

§ 1o -
Os embargos podem ser de terceiro senhor e possuidor, ou apenas possuidor
.

Ressalta-se que a nova norma processual albergou tais dispositivos com a seguinte redação,
verbis
:

Art. 674.
Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro
.

§ 1o
Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor
.

Da exegese de ambos os textos legais acima transcritos, tem-se que existem três condições especiais que legitimam a oposição de embargos de terceiro: 1a) não ser parte no processo objeto da constrição; 2a) estar na qualidade de senhor e possuidor, ou então, 3a) estar na qualidade de somente possuidor.

Ou seja, tem legitimidade para opor embargos terceiro não só aquele detém a posse do bem levado à constrição, como também aquele que é seu proprietário.

Na hipótese,
a
embargante/apelante postulou, na condição de terceiro, com fulcro no§ 1o, do art. 674 do CPC /73 (§ 1o, do art. 1.046, do NCPC), a fim de ver reconhecidos seus direitos possessórios em relação
à área de 7,00he (sete hectares), objeto da ação de reintegração de posse
no
.
0003921-60.2009.8.11.0004 (em que contendem Jonas Batista da
Silva e Omar Taveira Junqueira)
, uma vez ter sido o bem adquirido de boa-fé
, utilizando como prova da posse a sua condição de proprietária conforme consta da matrícula no. 41.554 no CRI da cidade de Barra do Garças/MT.

Quanto à matéria, assim esclarecem Arruda Alvim, Araken de Assis e Eduardo Arruda Alvim:

[
2. Legitimidade ativa e passiva nos embargos de terceiro
] O art. 1.046 especifica a legitimidade ativa para usar dos embargos de
terceiro, ou seja,
que não se trata de parte
, mas sim de terceiro
, pelo que convém especificar-se quem é um e quem é outro.

Parte é a pessoa que figura no processo do qual se originou algum dos atos previstos no art. 1.046, “caput”
, quem pede a tutela jurisdicional
e contra quem ela é perdida
. Essa é a pessoa alcançada em sua esfera jurídica, vinculativamente, pela emissão do provimento judicial (art. 472, primeira parte, do CPC). Por exclusão,
terceiro é quem não figura como parte, e, por isso, não é alcançado, vinculativamente, pela autoridade da coisa julgada, e, portanto, atingido por atos judiciais que determinem a constrição de bens dos quais é
senhor
e possuidor ou só possuidor
. (Comentários ao Código de processo civil - 1a ed. – Rio de Janeiro: GZ Ed., 2012, p. 1523).

Por sua vez, Luiz Guilherme Marinoni e Daniel
Mitidiero
prelecionam que:

2. Terceiro.
Terceiro no processo é
quem não realiza pedido
e contra quem nada foi pedido. O que interessa para configuração da condição de terceiro é que a pessoa cujo bem foi alcançado de maneira indevida não seja “parte na demanda
”
. [...]. O terceiro possuidor tem legitimidade ativa para opor embargos de terceiro
. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 908).

Por outro lado, importa destacar o disposto
no §3o, do art. 42 do Código de Processo Civil de 1973 (legislação vigente à época da propositura da ação):

Art. 42. A alienação da coisa ou do direito litigioso, a título particular, por ato entre vivos, não altera a legitimidade das partes.

§ 1o O adquirente ou o cessionário não poderá ingressar em juízo, substituindo o alienante, ou o cedente, sem que o consinta a parte contrária.

§ 2o O adquirente ou o cessionário poderá, no entanto, intervir no processo, assistindo o alienante ou o cedente.

§ 3o
A sentença, proferida entre as partes originárias, estende os seus efeitos ao adquirente ou ao cessionário
.

Referido artigo foi recepcionado pela nova norma processual, em seu art. 109, com a seguinte redação
:

Art. 109.
A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes
.

§ 1o O adquirente ou cessionário não poderá ingressar em juízo, sucedendo o alienante ou cedente, sem que o consinta a parte contrária.

§ 2o O adquirente ou cessionário poderá intervir no processo como assistente litisconsorcial do alienante ou cedente.

§ 3o
Estendem-se os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias ao adquirente ou cessionário
.

Extrai-se da referida norma processual que o adquirente do bem litigioso somente poderá substituir o alienante ou o cessionário se a parte contrária consentir, caso contrário, poderá apenas intervir no processo como assistente do vendedor ou cedente. E, ainda, no caso de haver litígio sobre o bem e ter sido prolatada sentença entre as partes originárias, os efeitos de tal decisão estendem-se aos adquirentes do referido bem.

Salienta-se que tal normativo representa expressa exceção legal à regra segundo a qual a coisa julgada só opera efeito
“
inter
partes
”
, denominada de eficácia subjetiva da coisa julgada,
prevista no art. 472 do Código de Processo Civil de 1973 (legislação vigente à época da propositura da ação):

Art. 472. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando, nem prejudicando terceiros. Nas causas relativas ao estado de pessoa, se houverem sido citados no processo, em litisconsórcio necessário, todos os interessados, a sentença produz coisa julgada em relação a terceiros.

O novo Código de Processo Civil
recepcionou referida norma
com a seguinte previsão em seu
art. 506 do CPC:

Art. 506.
A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros
.

Daí porque a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que não é terceiro legitimado a opor embargos de terceiro quem adquire coisa litigiosa e, ainda que não tenha sido registrada a ação no registro imobiliário, não é terceiro quem sucede na posse após a citação a respeito da coisa “sub judice”.

Apenas para registro, segue precedente:

RECURSO ESPECIAL - PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE TERCEIRO - ILEGITIMIDADE DO ADQUIRENTE DE COISA LITIGIOSA - LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA - INTELIGÊNCIA DO ART. 42, §3o DO CPC. 1.
Não possui legitimidade ativa para Embargos de Terceiro quem sucedeu à parte litigante, ainda que ignore o vício litigioso, pois é indiferente que a aquisição tenha sido antes ou depois da sentença condenatória
, porquanto "Não importa se a parte, A, alienou a coisa a C, e C a D; D não é terceiro, nem o seria E, que a recebesse de D"
(Pontes de Miranda citado no acórdão recorrido - fls. 246) - Inteligência do art. 42, 3o do CPC. 2.
Consoante precedentes desta Colenda Corte de Justiça "Quem adquire coisa litigiosa não é terceiro legitimado a opor embargos e ainda que não haja sido registrada a ação, no registro imobiliário, não é terceiro quem sucede na posse após a citação a respeito da coisa sub judice"
- REsp 9.365/SP, Rel. Ministro WALDEMAR ZVEITER, entre outros. 3.
Não é razoável admitir que a alienação de coisa litigiosa provocada pelo próprio autor (alienante e vencido na demanda), obste o cumprimento da sentença transitada em julgado em favor dos réus que obtiveram êxito judicial na imissão da posse de imóvel, mormente se alienação do bem ocorreu em detrimento das regras de lealdade processual
. 4. Recurso Especial não conhecido
. (REsp 1102151/MG, Rel. Ministro HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/AP), QUARTA TURMA, julgado em 13/10/2009,
DJe
26/10/2009).

Logo, o Superior Tribunal de Justiça entende que é considerado litigioso o bem ou direito quando a lide é considerada pendente, para o autor, com a propositura da ação e, para o réu, com a citação válida.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. TERCEIRO ADQUIRENTE. BOA-FÉ. EFICÁCIA SUBJETIVA DA COISA JULGADA. BEM OU DIREITO LITIGIOSO. MARCO INICIAL. LITISPENDÊNCIA. PROPOSITURA DA AÇÃO. CITAÇÃO VÁLIDA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nos
2 e 3/STJ). 2.
Na origem, cuida-se de embargos de
terceiro opostos
por adquirente de bem imóvel que busca a proteção possessória, tendo em vista ordem de reintegração emanada do cumprimento de sentença oriunda de ação da qual não fez parte
. 3. A regra geral do artigo 472 do Código de Processo Civil de 1973 dispõe que a coisa julgada só opera efeito entre as partes integrantes da lide. 4.
O artigo 109, § 3o, do Código de Processo Civil de 2015 (art. 42, § 3o, do CPC/1973), por exceção, dispõe que, em se tratando de aquisição de coisa ou direito litigioso, a sentença proferida entre as partes originárias estende os seus efeitos ao adquirente ou ao cessionário
. 5.
Segundo a doutrina especializada, o bem ou direito se torna litigioso com a litispendência, ou seja, com a lide pendente
. 6.
A lide é considerada pendente, para o autor, com a propositura da ação e, para o réu, com a citação válida
. 7.
Para o adquirente, o momento em que o bem ou direito é considerado litigioso varia de acordo com
a posição ocupada pela parte na relação jurídica processual que sucederia
. 8.
Não há falar em extensão dos efeitos da coisa julgada ao adquirente se o bem é adquirido por terceiro de boa-fé
antes de configurada a litigiosidade
. 9. Agravo interno não provido.
(
AgInt
no
AREsp
1293353/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018,
DJe
06/12/2018).

Por outro lado, a mesma Corte Superior entende que há uma presunção relativa de ciência do terceiro adquirente acerca
do fato
, cabendo a este demonstrar que procedeu à apuração da eventual litigiosidade da coisa adquirida, ocasião em que a regra contida no §3o, do art. 109, do Código de Processo Civil

deve ser mitigada, senão vejamos:

PROCESSO CIVIL. ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL LITIGIOSO. TERCEIRO ADQUIRENTE. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA. LIMITES. 1.
A regra do art. 42, § 3o, do CPC, que estende ao terceiro adquirente os efeitos da coisa julgada, somente deve ser mitigada quando for evidenciado que a conduta daquele tendeu à efetiva apuração da eventual litigiosidade da coisa adquirida
.
Há uma presunção relativa de ciência do terceiro adquirente acerca da litispendência, cumprindo a ele demonstrar que adotou todos os cuidados que dele se esperavam para a concretização do negócio, notadamente a verificação de que, sobre a coisa, não pendiam ônus judiciais ou extrajudiciais capazes de invalidar a alienação
. 2. Na alienação de imóveis litigiosos, ainda que não haja averbação dessa circunstância na matrícula, subsiste a presunção relativa de ciência do terceiro adquirente acerca da litispendência, pois é impossível ignorar a publicidade do processo, gerada pelo seu registro e pela distribuição da petição inicial, nos termos dos
arts
. 251 e 263 do CPC.
Diante dessa publicidade, o adquirente de qualquer imóvel deve acautelar-se, obtendo certidões dos cartórios distribuidores judiciais que lhe permitam verificar a existência de processos envolvendo o comprador, dos quais possam decorrer ônus (ainda que potenciais) sobre o imóvel negociado
. 3.
Cabe ao adquirente provar que desconhece a existência de ação envolvendo o imóvel, não apenas porque o art. 1.o, da Lei n.o 7.433/85, exige a apresentação das certidões dos feitos ajuizados em nome do vendedor para lavratura da escritura pública de alienação, mas, sobretudo, porque só se pode considerar, objetivamente, de boa-fé o comprador que toma mínimas cautelas para a segurança jurídica da sua aquisição
. 4. Recurso ordinário em mandado de segurança a que se nega
provimento.
(RMS 27.358/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2010,
DJe
25/10/2010).

Aliás, importa destacar que o precedente acima destacado, foi mencionado pelo doutrinador Humberto Theodoro Júnior, colaboradores Humberto Theodoro Neto, Adriana
Mandim
Theodoro de Mello, Ana Vitoria
Mandim
Theodoro,
in
“Código de Processo Civil Anotado”, Forense, 22a ed., 2019, ao fazer comentários acerca do §3o, do art. 109, do Código de Processo Civil, no tópico em que faz menção ao
“Adquirente de boa-fé”
.

Na hipótese,
não bastasse restar caracterizada a litigiosidade do bem, em razão da existência da ação possessória
no
. 0003921-60.2009.8.11.0004
,
tem-se que a embargante/apelante tinha plena ciência acerca do fato, uma vez que
seus sócios

Sr. Nelson
Mulinari
e Sr. Valdeir
Clever
Belo foram ouvidos
,

respectivamente,
como testemunha
e informante,
do ora embargado Omar Taveira Junqueira nos autos da referida ação possessória,
sendo que
, naquela ocasião,
afirmaram não só
que

embargado Omar Taveira Junqueira era o proprietário da área
de 07 hectares em questão
, mas que também sobre ela exercia a posse.

Destaca-se que, por ocasião do julgamento do recurso de apelação interposto naquela demanda possessória, o ilustre Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho (relator naquele feito), expressamente fez constar o seguinte:

“O apelante recorre da decisão de reintegração de posse do autor, alegando que não ocorreu esbulho já que as terras que cercou pertencem a ele e não houve delimitação da área pelo autor, o que inviabilizaria a ação de reintegração de posse. No entanto, a delimitação da área está nas escrituras e mapas de fls. 22/39.

No que se refere à posse e ao esbulho, a sentença foi proferida nos seguintes termos:

"Na verdade, a celeuma toda decorre do fato de referido local não ser cercado, de modo que, quando o requerido foi cercá-la, não teria observado a divisa correta, vindo a, assim, invadir parte da área do requerente.

A inexistência de cerca no local foi confirmada pelo depoimento da testemunha
Nelson
Mulinari
, conforme mídia de fl. 215,
a qual era a anterior proprietária do imóvel, antes de aliená-lo ao requerido
.

Referida testemunha também afirmou que a parte da área que não estava cercada possuía aproximadamente 100 (cem) metros; que não sabia ao certo se havia marcos na divisa; que não fez levantamento topográfico; que não cercou a área por motivos financeiros;
que nunca se desentendeu com o autor, quando era proprietário do imóvel em função da inexistência de cerca no local “sub judice”, e que quando vendeu a área não foi procurado pelo réu para indicar onde
a cerca
da divisa deveria ser feita
.

Do referido depoimento também se extrai que o réu teria passado a cerca além da área que era dele, ou seja, invadindo área do demandante, circunstância corroborada pelos depoimentos das testemunhas
Irivaldo
Maria da Silva e Paulo Manoel de Almeida, as quais também confirmam que o requerente exercia posse sobre o local, que era formado de pastagens e onde já havia sido cultivada mandioca
.

Aliás,
sobre a posse do autor sobre a área, a testemunha Nelson
Mulinari
afirmou que quando o gado do requerente atravessava para a sua área por intermédio da divisa em comento, ele o tocava de volta para a área do autor, o que demonstra que, de fato, o demandante exercia posse sobre o local da perlenga
.

A posse, dessarte, restou evidenciada.

O esbulho também restou caracterizado, não só pelos depoimentos acima mencionados, mas também pelo depoimento pessoal do réu, o qual afirma que, sem que fizesse qualquer levantamento topográfico, se incumbiu de medir o local com uma trena, a fim de cercar a área e estabelecer a divisa entre a sua e a pertencente ao autor.

Ora, não se olvida que sem conhecimento técnico e sem os equipamentos e instrumentos necessários para o estabelecimento correto da linha divisória que deveria ser levantada entre as áreas, o réu corria o risco, como de fato ocorreu, de invadir área que pertence ao requerente, ensejando com isso a presente ação, sobretudo quando admite que a área de divisa entre os imóveis era irregular.

O esbulho, portanto, igualmente restou comprovado.

No que tange à data do esbulho, é mister anotar que tal fato só tem relevância para o deferimento da liminar requestada no início do procedimento, medida de urgência que, aliás, foi indeferida (fl. 122/123).

Nada obstante, ainda que se exigisse sua demonstração para fins de exame do mérito da questão, verifica-se que ela também foi comprovada, pois a ação foi ajuizada em junho 2009, poucos dias após o esbulho (fl. 21), data que em parte foi corroborada pelos depoimentos colhidos durante a audiência de instrução realizada, a exemplo do que se afere do testemunho prestado pela testemunha Paulo Manoel de Almeida.

Por fim, a perda da posse foi demonstrada pelas fotografias de fls. 41/45, que demonstram a prática do esbulho pelo demandado, bem como foi corroborada pela prova testemunhal, a qual, repise-se, confirmou que o requerido invadiu a área do autor ao erigir as cercas visualizadas nas aludidas fotografias.

Vale frisar que a contraprova produzida pelo réu, além de não infirmar os elementos probatórios trazidos aos autos pelo requerente, de certo modo até mesmo corroborou os argumentos por ele sustentados, já que os depoimentos das testemunhas João Belo Sobrinho e
Valdeir
Clever
Belo
, respectivamente pai e filho, contrariaram o próprio depoimento prestado pelo demandado, além de terem apresentado diversas imprecisões, o que lhes tolhe a veracidade, não servindo para a demonstração dos fatos alegados pelo réu, sobretudo diante das demais provas constantes dos autos
. Assim, comprovados pelo autor a presença “in
casu
” de todos os requisitos do art. 927 do Código de Ritos, a procedência do pedido é medida que se impõe.

[...].

Desse modo, as arguições recursais reafirmam as pretensões já formuladas pelo requerido e não são suficientes para afastar os fundamentos do decisum, que apreciou todos os pontos controvertidos e foi prolatado com base na análise detida das provas contidas nos autos.

Diante disso,
evitando-se repetições desnecessárias e a fim de agilizar o julgamento, de modo a assegurar, tanto quanto possível, a razoável duração do processo, ratifico integralmente os termos da sentença, utilizando-os como razão preponderante para decidir esta apelaçã
o.

Destaque-se que essa forma de motivação (per
relationem
) é autorizada por ampla jurisprudência do STJ e do STF
. [...].”

Como se vê, aquela oitiva (em
17/04/2013
) deu-se antes da
aquisição da propriedade por meio d
a incorporação imobiliária pela embargante/apelante
SPE
Belo Empreendimentos Imobiliários Ltda. em
15/10/2014
, o que evidencia a existência de litigiosidade do bem
antes de efetivado o negócio jurídico
, no qual a embargante/apelante embasa seu direito, bem como a
plena ciência da terceira embargante
/apelante
sobre o
contexto litigioso envolvendo o imóvel.

Até porque, como bem pontuou o Sentenciante, pela cadeia dominial da matrícula no. 41.554, verifica-se a existência de três
transmissões de propriedade:

a)

(R-1)
área originária da matrícula n
o
.

13.945
,
de propriedade de José Casal de

Rey Junior
, a qual
foi alienada
,
em
30/01/1995
,
para NELSON MULINARI e IVANILDE GARCIA NUNES;
b)

(R-2)

quando a área foi
alienada
,
em
15/08/2011
,

para MARIA
NORMA PAULINO RATSBONE;
c)

(R-4)
quando a área foi
incorporada
, em
15/10/2014,
à SPE BELO
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Ou seja, resta evidenciada a identidade dos sujeitos que figuram nas transmissões da
propriedade da matrícula n
o. 4
1.554 e os sócios da empresa
embargante/apelante, que foi
criada em
26
/06/
2014
, logo após a prolação de sentença
, em
18/06/2014
,
nos autos principais
em favor do embargado/apelado Jonas Batista da Silva, transitada em julgado em 09/06/2015.

A
ssim, dada a
identidade dos sujeitos que figuram nas transmissões de propriedade com

aqueles que integram o quadro social da empresa embargante
/apelada
, atrelada às declarações prestadas na
ação possessória
p
or estas
mesmas pessoas,
resta
mais que evidenciada a litigiosidade do bem quando da celebração do contrato de
compra e venda
em questão
.

Logo,
à embargante/apelante
se estendem os efeitos da sentença proferida nos autos da ação de reintegração de posse,
em favor do
embargado/apelado Jonas Batista da Silva,
a teor do que dispõe o §3o, do art. 109, do CPC.

Pelo exposto,
NEGO
PROVIMENTO
a
o
recurso
, com o que majoro a verba sucumbencial fixada na sentença para
R$
7.
000,00 (
sete
mil reais),
nos termos do §11, do art. 85, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024